Tribunal: TJMT
Processo: 1043954-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043954-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (APELADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (APELANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), CLOVIS CARDOSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1043954-07.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Euripes Gomes Pereira.

Apelado:
Condomínio Residencial Bonavita.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA COTA CONDOMINIAL – ÔNUS DA PARTE AUTORA SATISFEITO - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão foi pronunciada de forma suficiente e clara sobre as questões discutidas nos autos, sobretudo sobre os argumentos que, em tese, poderiam informar a conclusão adotada, não há nulidade nos elementos da sentença. Precedente do STJ.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, atendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1043954-07.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Euripes Gomes Pereira.

Apelado:
Condomínio Residencial Bonavita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Euripes Gomes Pereira em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Residencial Bonavita em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 1.960,25 (um mil novecentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), bem como das cotas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas.

Inconformado, o apelante aduz a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, até mesmo por constar dupla condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. No mérito sustenta que o débito cobrado relativo a taxa condominial do mês de abril de 2022 foi devidamente pago restando comprovado nos autos pelos documentos anexados na contestação.

Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente improcedente com a condenação do autor nas penalidades prescritas no art. 940 do Código Civil, equivalente ao dobro do valor cobrado indevidamente.

O Condomínio Residencial Bonavita, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id. 174941332).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1043954-07.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Euripes Gomes Pereira.

Apelado:
Condomínio Residencial Bonavita.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Condomínio Residencial Bonavita move ação de cobrança da taxa condominial em desfavor de Euripes Gomes Pereira, aduzindo que o réu é o legítimo proprietário do apartamento 2304, torre “04” do referido condomínio, contudo, não realizou o pagamento da cota condominial que venceu no dia 10 de abril de 2022, totalizando o valor de R$ 1.960,25 (um mil novecentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa
(id. 174941309)
argumentando ser o legítimo proprietário do imóvel em questão e defendeu que houve a quitação de todas as taxas condominiais de sua unidade residencial, requerendo a improcedência da ação.

A douta magistrada
a quo
, julgou procedente a ação de cobrança proposta pelo condomínio, condenando o apelante ao pagamento do valor de R$ 1.960,25
(um mil novecentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), bem como das cotas condominiais vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas (id. 174941326)
.

Contra essa decisão, o apelante apresenta o recurso de apelação.

De início, analiso a preliminar atinente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Inicialmente, o apelante sustenta que a sentença não atendeu a exigência do art. 489 do CPC, sendo nula por não ter analisado corretamente as questões de fato e direito, faltando fundamentação.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento quanto a existência do débito, uma vez que o apelante efetuou o pagamento parcial da taxa condominial, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FALTA DE DIALETICIDADE E
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
PRELIMINARES REJEITADAS
– DÉBITO RELATIVO A TAXAS CONDOMINIAIS - VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELA AUTORA INSUFICIENTE – NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS REFERENTES À COBRANÇA EXTRAJUDICIAL POR EMPRESA CONTRATADA – PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO E NO CONTRATO – NÃO COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIA CONSIGNADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o convencimento do julgador foi devidamente motivado.

Na cobrança de taxas condominiais em atraso é devida a cobrança de honorários advocatícios em razão da cobrança extrajudicial da dívida por empresa contratada para essa finalidade, visto que prevista no Contrato e na Convenção do Condomínio.

Se o valor consignado em juízo é insuficiente, dá-se a improcedência da Ação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(RAC n. 1022740-96.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023 - negritei)

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Rejeito
a preliminar arguida.

Superada essa questão, no tocante ao apelo aviado por Euripes Gomes Pereira, em razão da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor pelo Condomínio Residencial Bonavita, arguindo que o apelante é proprietário do apartamento n. 2304, torre “04”, que compõem o condomínio e encontra-se inadimplente com relação ao pagamento da taxa condominial correspondente ao mês de 10/04/2022, calculado até a data da interposição da ação o valor de R$ 1.960,25 (um mil novecentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos).

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo autor Condomínio Residencial Bonavita, a ele competia o ônus de provar a inadimplência do apelante em relação a taxa condominial do mês de abril/2022, o que fez consoante se verifica na planilha de cálculo e boleto referente a taxa condominial do mês de abril de 2022 (id. 174941300 e id. 174940999).

Observa-se no boleto da taxa de condomínio com vencimento em 10.04.2022, o valor total de R$ 2.753,09, que é composto de:

Taxa Extra AGE 16/12/21 – parcela 04/04 – valor R$ 130,47

Taxa de água – valor R$ 1.722,50

Fundo de Reserva – valor R$ 42,86

Taxa de Condomínio – valor R$ 857,26

Total a pagar – R$ 2.753,09

Por conseguinte, em suas razões recursais, o apelante alega que quitou todas as taxas condominiais de sua unidade residencial, notadamente as de consumo de água do mês 04/2022, bem como as que se venceram anterior e posteriormente e que ocorreu apenas um atraso no pagamento dessa parcela por discordar do valor cobrado referente a taxa de água, em razão de ser excessivamente superior à média das taxas mensais anteriores.

Por esse motivo, na data de 30.04.2022, mediante depósito bancário na conta do condomínio, pagou a taxa de água do mês de abril de 2022 no valor de R$ 67,26, tomando-se como parâmetro o mês anterior, a taxa de condomínio vencido em 10.04.2022 com valor de R$ 1.030,52 e multa de R$ 55,06, totalizando R$ 1.152,84, conforme id. 174941312.

Consta nos autos, e-mails enviados pelo apelante afirmando que a cobrança de R$ 1.722,50 de água é indevida, uma vez que não houve nenhum consumo de água porquanto o apartamento nunca foi habitado desde sua aquisição em 2015 e que não pagaria o valor da taxa de água que estava sendo cobrado (id. 174941311).

Informa, ainda, que fora realizada vistoria hidráulica em todos os pontos necessários do imóvel e conforme parecer técnico foi encontrado um vazamento na caixa acoplada da suíte2 (id.

174941314).

Pois bem. Tenho que a d. magistrada andou bem ao julgar procedente a ação de cobrança, devendo a r. sentença ser mantida, conforme fundamentação que peço vênia para transcrever trecho pertinente:

“A parte requerida alega que efetuou o pagamento da fatura de abril de 2022 e que o remanescente não pago seria um consumo de agua que não conhece como verdadeiro.

Contudo, a parte requerida não pode deixar de cumprir com sua prestação quando o cumprimento da prestação da parte contraria (fornecimento de água) foi devidamente realizada.

Ressalto que não pode falar nem exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), vez que não houve do inadimplemento pela outra parte. Outrossim, é de notório saber que as relações negociais são firmadas na eticidade, isto é, boa-fé objetiva impõe a todo indivíduo que atue com honestidade, lealdade e probidade em suas relações interpessoais, assim, a requerida não pode violar um comportamento – e consequentemente uma norma jurídica – e posteriormente querer tirar proveito da situação em benefício próprio.

Caso a requerida queira contestar a fatura e o consumo aferido no mês, deveria ser por ação própria ou na seara administrativa resolver a questão e não simplesmente deixar de pagar a fatura em sua integralidade.

Destarte, resta incontroverso acerca da existência do débito a título de encargos condominiais, vez que a fatura é no importe total de R$2.753,09 e a requerida efetuou o pagamento parcial.”
(id. 174941326).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – CONDOMÍNIO DE FATO – CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO – USUFRUIÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIDADES OFERECIDAS NO LOTEAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INADIMPLEMENTO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – REGULARIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O proprietário do lote integrante da região cujos moradores constituíram associação para prestação de serviços comuns deve contribuir com o valor que corresponde ao rateio das despesas daí decorrentes, não sendo lícito, adequado e muito menos razoável que usufrua dos benefícios sociais sem a devida contraprestação, fator que legitima a cobrança e inscrição do nome do beneficiário inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito.”

(RAC n. 0008308-80.2012.8.11.0015, 4a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.10.2018)

Dessa forma a cobrança efetuada por parte do condomínio é regular.

De outro lado, verifica-se no dispositivo final da sentença, que por um equívoco foi duplicada a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a despeito da duplicidade, a condenação em honorários pode ser revista de ofício, restando desprovido o recurso, majoro a condenação do apelante em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023